Tribunal: CARF
Processo: 10880.993605/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993605/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua
motivação e as parcelas não reconhecidas do crédito invocado pelo
contribuinte, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a total omissão do interessado na apresentação de provas do direito
creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
Não provadas, por qualquer meio hábil e idôneo, as retenções que compuseram
o saldo negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio de
Declaração de Compensação, impõe-se a não homologação da compensação
nela declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993605/2011-94
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-90.550,
de 17 de agosto de 2017, por meio da qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 360/368).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
22972.18093.270207.1.7.02-8369 (fls. 2/9) em que a Recorrente compensou, parcialmente,
suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-
calendário de 2005, no montante de R$ 447.970,37, apurado pela pessoa jurídica PROCEDA
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S.A., CNPJ no 55.419.667/0001-15 (por ela incorporada em
31/07/2005),com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 10 e
13/15) reconheceu, parcialmente, o direito creditório invocado, limitando-o ao montante de R$
185.74857, pelo fato de que apenas parte das retenções (R$ 817.786,65 de R$ 832.292,17) e
parte das estimativas supostamente compensadas com saldos negativos de períodos anteriores
(R$ 221.129,97 de R$ 468.846,25) que comporiam o referido saldo negativo de IRPJ foram
confirmadas.
Assim, homologou parcialmente a compensação realizada na referida DComp, e
não homologou aquelas declaradas nas DComp no 37181.54352.270207.1.7.02-9803 e
26322.36890.270207.1.3.02-0934, tendo por base o mesmo direito creditório.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório em 20 de dezembro de
2011 (fl. 11), tendo apresentado Manifestação de Inconformidade que, por razões desconhecidas,
não foram juntadas aos autos. Assim, foi intimada à fl. 16, para a apresentação do referido
recurso.
Por meio da sua incorporadora VOTORANTIN INDUSTRIAL S/A, reapresentou,
então, a Manifestação de Inconformidade (fls. 24/40) na qual sustenta que:
(i)
o Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa seria nulo,
por ausência de fundamento de validade para a glosa da parte do crédito
compensado relacionada com a compensação objeto de discussão
administrativa no processo administrativo no 10880.925512/2011-37;
(ii)
subsidiariamente, haveria conexão por prejudicialidade entre os
presentes autos e o processo administrativo acima referido, de modo
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

que devem ser reunidos, para julgamento conjunto, evitando decisões
contraditórias;
(iii)
subsidiariamente, ainda, que a homologação parcial da compensação
realizada no processo administrativo no 10880.925512/2011-37 não
merece prosperar, seja pela nulidade do Despacho Decisório ali proferido,
seja pela regularidade do crédito objeto de compensação;
(iv)
quanto ao mérito do presente processo, o saldo negativo de IRPJ
compensado está apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e as retenções de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) que o compõem estão comprovadas pelos
Comprovantes de Rendimentos Pagos de Retenção juntados aos autos.
Considerando-se que os anexos a que se refere a Manifestação de Inconformidade
não foram juntados aos autos, houve a intimação da Recorrente, para o saneamento do vício.
Após sucessivas prorrogações de prazo, apenas parte dos referidos anexos foram apresentados
(fls. 49/359).
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade, por considerar
que o Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa descreve com clareza as
parcelas não confirmadas e a razão do não reconhecimento do crédito, inexistindo preterição do
direito de defesa.
Rejeitou, ainda, a preliminar de conexão referente ao processo administrativo no
10880.925512/2011-37, por entender que não haveria a mesma causa de pedir neste e naqueles
autos, já que tratam de créditos de diferentes períodos.
Quanto ao mérito, registrou que, mesmo após as sucessivas prorrogações da
intimação realizada, a Recorrente não apresentou os comprovantes das retenções não
confirmadas no Despacho Decisório, de modo que deveria ser mantido o não reconhecimento.
Em relação à parcela da estimativa compensada no processo administrativo no
10880.925512/2011-37, no valor de R$ 247.716,28, a decisão reconheceu que deve compor o
saldo negativo de que tratam os presentes autos, já que teria havido a homologação da respectiva
DComp.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade se o motivo não se vincula às hipóteses previstas no
decreto no 70.235/72.
PERDCOMP . SALDO NEGATIVO. NULIDADE. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há conexão quando o motivo para o não reconhecimento de crédito que compõs
saldo negativo, foi quitado por compensação, cujo dcomp utilizou saldo negativo de
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

período anterior, pois, ainda que os créditos sejam da mesma natureza (Saldo Negativo),
possuem períodos distintos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005
PERDCOPM. SALDO NEGATIVO.
Se a compensação sob análise não foi homologada por falta de reconhecimento de
crédito quitado por outro perdcomp, e esse último teve, ulteriormente, sua homologação
concluída, não há óbice para o reconhecimento da parcela, antes não reconhecida, na
composição do saldo negativo sob análise.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 378/392, no qual a
VOTORANTIN S/A (nova denominação de VOTORANTIN INDUSTRIAL S/A) sustenta:
a) a nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento do direito de defesa, já
que se basearia em “alegações genéricas e sem conteúdo fático” e não teria
indicado sequer os créditos que não teriam sido reconhecidos;
b) que a comprovação das retenções pode ser realizada por outros meios, além
dos Comprovantes de Retenção, conforme jurisprudência do CARF e em
respeito ao princípio da verdade material;
c) que as retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que
compõem o saldo negativo de IRPJ invocado estariam comprovadas pela
DIPJ e Comprovantes de Rendimentos Pagos de Retenção juntados aos
autos;
d) que o fato de a Receita Federal do Brasil haver extraviado os documentos
apresentados não pode servir como fundamento para a glosa das retenções;
e) o princípio da verdade material imporia o poder-dever de a autoridade
administrativa buscar informações alheias àquelas constantes dos autos para
fundamentar as suas decisões, inclusive, por meio da realização de diligência
para a confirmação das retenções em questão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 22 de maio de 2018 (fl. 373), e apresentou o seu Recurso, em 20 de junho do
mesmo ano (fl. 377), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

O Recurso é assinado por procuradoras da pessoa jurídica, devidamente
constituídas nos autos (fls. 430/432).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente, novamente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório emitido
pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve o não reconhecimento do direito creditório e sequer a
especificação dos valores não reconhecidos, o que constituiria cerceamento do seu direito de
defesa.
De fato, em tese, a ocorrência dos vícios citados pela Recorrente representaria
obstáculo à compreensão dos motivos e valores não reconhecidos, dificultando, portanto, a
elaboração dos argumentos de defesa e a apresentação de provas para se contrapor à decisão. Em
tal hipótese, estaria caracterizado o prejuízo ao direito de defesa, causa para a decretação da
nulidade da decisão administrativa, à luz do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A leitura da referida decisão, porém, afasta as referidas alegações. No Despacho
Decisório de fl. 10, estão apontados os montantes reconhecidos de cada parcela de composição
do crédito. Já, nas Informações Complementares de fls. 13/14, são apontados, por fonte
pagadora, todos os valores de retenção comprovados com base nas informações prestadas por
estas, todos os montantes não comprovados ou parcialmente comprovados e as justificativas para
a não confirmação. Já quanto às estimativas de IRPJ, todos os valores confirmados parcialmente
e os motivos para a não confirmação. Por fim, nas Informações Complementares de fl. 15, as
informações, por DComp, relativas aos valores parcialmente homologados ou não homologados.
Além disso, há a informação à fl. 14 de que os documentos considerados na
análise realizadas estão à disposição do sujeito passivo, por meio de consulta, na Unidade de
origem, ao processo administrativo no 16306.721062/2011-15.
Constata-se, portanto, que todas as informações necessárias à compreensão dos
motivos para o não reconhecimento do direito creditório e para o pleno exercício do direito de
defesa estão devidamente apresentados na decisão administrativa. Tanto é que a Recorrente
apresentou a sua Manifestação de Inconformidade se contrapondo, especificamente, em relação a
cada parcela dos valores não reconhecidos.
Deve ser rejeitada, então, a preliminar de nulidade.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

III. DO MÉRITO
Como bem delimitado pela Recorrente, após a decisão de primeira instância,
permanece em discussão apenas parte das supostas retenções sofridas pela Recorrente, no
montante de R$ 14.505,52.
Há que se concordar com a Recorrente, no sentido de que a comprovação das
referidas retenções não se dá, exclusivamente, pela apresentação dos comprovantes emitidos
pelas fontes pagadoras. Há muito, a jurisprudência do CARF admite a comprovação por meio de
outros instrumentos de prova hábeis e idôneos. Tal posição levou à emissão da Súmula CARF no
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nos presentes autos, contudo, a Recorrente não apresenta qualquer documento
comprobatório em relação às retenções não reconhecidas no Despacho Decisório. O fato de as
referidas retenções estarem informadas na DIPJ por ela apresentada não é prova da sua
existência. Apenas uma informação prestada pela própria Recorrente. Não é verídico, portanto,
que o Acórdão recorrido esteja “lastreado, equivocadamente, em questão meramente formal”. No
caso, a questão é de ausência de prova, de qualquer tipo.
Não são admissíveis as justificativas no sentido de que teria apresentado os
referidos comprovantes juntamente com Manifestação de Inconformidade extraviada por culpa
da Receita Federal do Brasil; e que os documentos se referem a fatos ocorridos há muito tempo,
de modo que, apesar de envidar todos os esforços, não logrou encontrá-los.
Em primeiro lugar, obviamente, se a Recorrente alega a existência das referidas
retenções, é seu o ônus de comprová-las, independentemente do tempo decorrido. Enquanto não
concluído o processo administrativo que analisa a existência do direito creditório que invoca,
deveria manter a guarda dos documentos comprobatórios.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além do dever de guardar os referidos comprovantes de retenção, a Recorrente
poderia ter tentado obtê-los junto às fontes pagadoras. Não há prova, contudo, de tal intento.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.993605/2011-94

Poderia, ainda, ter apresentado a escrituração comercial com o registro dos rendimentos
auferidos e das retenções sofridas, extratos bancários e notas fiscais. Repita-se, nenhum elemento
de prova foi apresentado.
Sequer há provas de que a Manifestação de Inconformidade originalmente
apresentada pela Recorrente estava acompanhada dos seus anexos, pois, quando da
reapresentação, a Recorrente não juntou tais peças, provocando intimação neste sentido.
Em relação ao princípio da verdade material e à realização de diligências, estes
não podem servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de
apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido,
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
VI. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital